Tribunal: TJBA
Processo: 8032656-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032656-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: CRISTIANE GONCALVES MARQUES MELO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, STELA WANDA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE KIT PARA GERENCIAMENTO DA DOR E VISCOSSUPLEMENTAÇÃO E KIT SPINEEDLE ESTIM BLOCK. COBERTURA OBRIGATÓRIA DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REFORMA DA DECISÃO PARA QUE O PROCEDIMENTO OCORRA NA REDE CREDENCIADA.

Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032656-82.2025.8.05.0000, em que é agravante a NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A e em que é agravada CRISTIANE GONCALVES MARQUES MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator